Tribunal: TJSP
Processo: 1000770-20.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000770-20.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. VU.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000770-20.2020.8.26.0084 CAMPINAS VOTO No 48551 2/5
VOTO No 48.551
APELAÇÃO CÍVEL no 1000770-20.2020.8.26.0084
No 1a Instância: 1000770-20.2020.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS
CAUSADOS
A
SEGURADO
–
EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
COMPROMETIDA
–
RESSARCIMENTO
INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de
danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta
em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas
no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a
preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse
ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas,
meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.

Cuida-se de ação regressiva proposta por Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais contra Elektro Redes S/A, responsável pelo fornecimento de energia
elétrica.
A sentença julgou procedente a ação, condenando a ré a pagar à autora o
valor de R$8.418,72, corrigido monetariamente desde o pagamento, mais juros de mora de
1% a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000770-20.2020.8.26.0084 CAMPINAS VOTO No 48551 3/5
Em razão da sucumbência, a ré ficou condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20%
do valor da condenação.
Apela a requerida, alegando a inexistência de nexo causal entre os danos
elétricos no imóvel do segurado e as falhas na prestação dos serviços da concessionária de
serviço público. Aduz que não há previsão legal para o ressarcimento dos danos materiais,
conforme Resolução Normativa 414/2010, eis que não foi observado procedimento para
solicitação de ressarcimento, na via administrativa, o que possibilitaria à ré a vistoria dos
equipamentos danificados logo após os fatos. Impugna os laudos e documentos juntados
pela apelada, destacando que foi tolhido o seu direito de analisar os equipamentos
supostamente queimados. Aduz ainda a inexistência de registros, em seu sistema, de
ocorrências na rede elétrica nas datas citadas.
Recurso regularmente processado, com recolhimento do preparo e
apresentação de contrarrazões.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com RIC e Lopes
EPP, abrangendo cobertura relativa a danos elétricos em seu imóvel (apólice juntada).
A r.sentença julgou procedente a ação regressiva.
O apelo comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e
a falha nos serviços prestados pela requerida.
Trata-se de questão controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos
no sentido de haver responsabilidade objetiva da concessionária, visto haver relação de
consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de prova realizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000770-20.2020.8.26.0084 CAMPINAS VOTO No 48551 4/5
em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de fatos
que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência da
ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em laudos
técnicos e orçamentos, documentos estes unilaterais que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA A
SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Pleito de procedência da pretensão de regresso Indeferimento Fragilidade da prova
produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as
características necessárias à sua qualificação como laudos técnicos e que se mostram
inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não comprovado nexo causal entre danos nos
aparelhos das seguradas e o apontado distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada
Falha na prestação de serviços não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu
do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
Sentença
mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000770-20.2020.8.26.0084 CAMPINAS VOTO No 48551 5/5
em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária
de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Sentença
reformada. Recurso de apelação da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas
sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Não se cuida de prova que admitiria a inversão do ônus, pois o objeto da
perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam mantidos em 20% (vinte por cento) sobre
o valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo para julgar improcedente a ação
de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator